Tribunal: TJDFT
Processo: 0728616-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0728616-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REJANE MICHELOTTI FLECK AGRAVADO: EDUARDO RAMOS PAIXAO DESPACHO Da análise dos autos, verifica-se que a parte agravante requereu o benefício da justiça gratuita. Acentuo que a simples declaração de hipossuficiência não estabelece uma presunção absoluta, mas sim relativa quanto ao seu conteúdo, destacando que o referido artigo não foi recepcionado pela nova ordem constitucional; isso porque a própria Carta Magna de 1988, em seu art. 5o, inc. LXXIV, relativizou a exegese de tal dispositivo legal, exigindo que haja comprovado inequivocamente a condição econômica do candidato a tal benesse legal. Assim, intime-se a parte agravante para comprovar a insuficiência de recursos suficientes para custear o processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família (art. 4o, da Lei 1.060/50) ou recolher as custas processuais, bem como o preparo no prazo de 05 dias, sob pena de não recebimento do recurso. BRASÍLIA, DF, 8 de setembro de 2021 08:10:33. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora